Tribunal: STJ
Processo: 0003926-91.2010.8.26.0372
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1211944 - SP(2017/0295496-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: RODRIGO MAIA SANTOS
ADVOGADOS
: HAROLDO DE ALMEIDA E OUTRO(S) - SP166874
RODRIGO MAIA SANTOS E OUTRO(S) - SP437010
EMBARGADO
: NORJET LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS GERMANO GOMES E OUTRO(S) -
SP164745
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 67b708b0-e592-4e60-93ee-e3be08275f4e

EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1211944
- SP (2017/0295496-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: RODRIGO MAIA SANTOS
ADVOGADOS
: HAROLDO DE ALMEIDA E OUTRO(S) - SP166874

RODRIGO MAIA SANTOS E OUTRO(S) - SP437010
EMBARGADO
: NORJET LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS GERMANO GOMES E OUTRO(S) - SP164745
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Maia Santos contra
acórdão exarado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que foi
negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a condenação por improbidade
administrativa, consoante a seguinte ementa (fls. 1694/1695):
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-
PREFEITO. CONDENAÇÃO COM BASE NO
DA LIA. FRAUDE EM
ART. 11
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA (ART. 11, V, DA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO
LEI 8.429/1992)
NEGADO.
Documento eletrônico VDA53923341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:09
Código de Controle do Documento: 12a2dab0-cf15-4f28-8238-0e0e53aa6fe1

1. Reconhecimento da existência de fraude no procedimento licitatório. O
reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
2. A superveniência da
e do quanto pacificado pelo
Lei 14.230/2021
Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1.199 não altera a
tipicidade da conduta, considerado o reconhecimento de fraude voltada à
obtenção de vantagem por terceiro. Incidência do princípio da continuidade
típico-normativa, mantendo-se a condenação dos demandados com
fundamento no
V, da
art. 11,
Lei 8.429/1992.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”

A parte embargante alega contradição e obscuridade no acórdão embargado
ao reconhecer o dolo específico após afirmar a impossibilidade de reexame de fatos e
provas à luz da Súmula 7 do STJ, e sustenta que o caso demandaria devolução dos
autos ao Tribunal de origem para exame do elemento subjetivo em conformidade com o
Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal (STF) e com a Lei 14.230/2021.
Aponta omissão quanto à análise dos arts. 1o, §§ 2o e 3o, e 17, § 18, da
com a redação da
impondo-se à instância local
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021,
averiguar o dolo específico e analisar as alterações legais supervenientes.
Impugnação apresentada às fls. 1783/1786, certificando-se o decurso do
prazo para NORJET Locação e Serviços Ltda - ME na fl. 1781.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No tocante ao dolo específico, ao contrário do que afirma o embargante, a
narrativa constante do acórdão recorrido no sentido da existência de uma fraude
consubstanciada em conluio entre os demandados quando do fracionamento de
aquisições e da falsificação de documentos leva à conclusão da presença do dolo
necessário à condenação, sem reexame de provas. Não há proposições inconciliáveis
entre si.
Documento eletrônico VDA53923341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:09
Código de Controle do Documento: 12a2dab0-cf15-4f28-8238-0e0e53aa6fe1

Não há, ainda, falta de clareza sobre a aplicação da
tendo o
Lei 14.230/2021,
acórdão embargado explicitado a manutenção da tipicidade pelo
V, da
art. 11,
com base no princípio da continuidade típico-normativa e na narrativa da
Lei 8.429/1992,
fraude. A redação é clara quanto ao alcance da decisão e não há ambiguidade impeditiva
de compreensão.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
Por fim, a decisão enfrentou os pontos relevantes da controvérsia e os
dispositivos alegadamente omitidos não eram determinantes para o resultado, visando a
parte embargante a renovação da discussão sobre questões que já foram decididas. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
Documento eletrônico VDA53923341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:09
Código de Controle do Documento: 12a2dab0-cf15-4f28-8238-0e0e53aa6fe1

intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:09
Código de Controle do Documento: 12a2dab0-cf15-4f28-8238-0e0e53aa6fe1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.211.944 / SP
Número Registro: 2017/0295496-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039269120108260372 39269120108260372
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO MAIA SANTOS
ADVOGADOS : HAROLDO DE ALMEIDA E OUTRO(S) - SP166874
RODRIGO MAIA SANTOS E OUTRO(S) - SP437010
AGRAVADO
: NORJET LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS GERMANO GOMES E OUTRO(S) - SP164745
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO MAIA SANTOS
ADVOGADOS
: HAROLDO DE ALMEIDA E OUTRO(S) - SP166874
RODRIGO MAIA SANTOS E OUTRO(S) - SP437010
EMBARGADO : NORJET LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS GERMANO GOMES E OUTRO(S) - SP164745
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54621076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:04
Código de Controle do Documento: 355adb03-49b0-48ad-8f9f-8863fb66e365

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:04
Código de Controle do Documento: 355adb03-49b0-48ad-8f9f-8863fb66e365